Tribunal: TJBA
Processo: 8174229-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174229-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDECI SOUZA GONCALVES

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUES. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (ID 104358511). A demandante, servidora pública estadual, alega desfalques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos e da atualização monetária sobre os saldos de sua conta individual do PASEP sob custódia do réu (ID 104358478). O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sob o fundamento de suficiência documental, porém assentou a improcedência do pedido justamente na falta de demonstração técnica das irregularidades alegadas (ID 104358511).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se resta configurado o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia técnica contábil, após o indeferimento de dilação probatória requerida por ambas as partes nos autos.

III. Razões de decidir

3. Rejeição das preliminares de contrarrazões suscitadas pelo réu. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), consolidou a legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A para responder por eventuais desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, fixando a competência da Justiça Comum Estadual.

4. Caracteriza manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o julgamento imediato de improcedência do pedido sob a justificativa de que a autora não provou o fato constitutivo de seu direito, após o indeferimento da perícia técnica contábil indispensável para a apuração dos haveres.

5. A evolução contábil de contas vinculadas ao PASEP ao longo de décadas envolve extrema complexidade técnica, abrangendo sucessivas alterações do padrão monetário nacional e regras específicas de correção estabelecidas pela legislação de regência, o que impossibilita a aferição segura dos valores devidos unicamente por meio de exame de extratos.

6. Necessidade de reabertura da instrução processual para que se proceda à realização da prova técnica, com a devida observância dos critérios de distribuição do ônus probatório definidos no julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial contábil.

Referências: Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso LV. Código de Processo Civil, artigos 370 e 373. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.150 (Recurso Especial nº 1.895.936/TO). Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.300 (Recurso Especial nº 2.072.139/SP).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de
Apelação nº
8174229-42.2024.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça